Tribunal: TJMT
Processo: 1005104-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de instrumento n. 1005104-75.2020.811.0000
RECORRENTE: ESPÓLIO DE LEONÍDIO BALBINO GUIMARÃES
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 82682485) interposto pelo ESPÓLIO DE LEONÍDIO BALBINO GUIMARÃES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 66288467):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE – PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE PELO JUÍZO A QUO – EXTINÇÃO DO FEITO QUANTO AO SÓCIO FALECIDO –EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA – REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS APÓS A CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – LEGITIMIDADE RECONHECIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que o executivo fiscal foi originalmente ajuizado contra a pessoa jurídica que foi responsável pelo fato gerador e o redirecionamento aos sócios se deu somente após a empresa executada, que devidamente intimidada não quitou a dívida e nem ofereceu bens à penhora, não há que se falar em ilegitimidade passiva, o que implica na manutenção da decisão agravada.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – n. 1005104-75.2020.811.000, Relator: DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, j. em 10/11/2020).
O recorrente opôs embargos de declaração (id. 67660495) que foram rejeitados (id. 79596993).
O recorrente alega violação ao artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo (id. 82717967).
Contrarrazões em id. 88254965.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Com efeito, é cediço que na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, uma vez que o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Logo, se não houver impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
Ao receber a inicial, o Juízo a quo determinou a citação da empresa executada, que restou infrutífera.
Após o não pagamento voluntário e nem oferta de bens à penhora, a Fazenda Pública requereu o bloqueio de bens em desfavor da pessoa jurídica e a citação dos sócios.
Considerando que a inicial foi originalmente ajuizada contra a pessoa jurídica que foi responsável pelo fato gerador, não há que se falar em ilegitimidade passiva.
Ademais o redirecionamento aos sócios se deu somente após a empresa executada, que devidamente intimidada não quitou a dívida e nem oferecer bens à penhora.
Diferente do alegado pelo agravante, a substituição ou em emenda da CDA é impossível, exclusivamente, em relação ao sócio falecido antes do ajuizamento da ação e não se estende aos demais.
Portanto, é certo que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que a extinção da execução perante o sócio falecido não possui efeito aos demais executados que já constavam na CDA.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 283 e 284 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça